Tribunal: STF
Processo: ARE 1375165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO C/C REIVINDICATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DE IMÓVEL ENCRAVADO NESTA URBE. DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO INCIDENTE DE FALSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (UTILIDADE NECESSIDADE). AGRAVO RETIDO. PREJUDICIALIDADE. EXAURIMENTO DO OBJETO DO RECURSO. NO MÉRITO, ARGUIÇÃO DE EQUÍVOCO NA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. ÁREA LITIGIOSA ENCRAVADA EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 6.766/1979. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. DA REMESSA OFICIAL. VERIFICADO O ACERTO DO DECISÓRIO. BEM LITIGIOSO DE NATUREZA PRIVADA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM MONTANTE CONDIZENTE COM A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. RECURSO EX OFFICIO CONHECIDO E DESPROVIDO. DO RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca da natureza de um imóvel situado nesta urbe, a fim de determinar se a área é de domínio público ou privado. 



    2. DA APELAÇÃO 



    3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DEJULGAMENTO DO INCIDENTE DE FALSIDADE 



    3.1. Com efeito, para que um recurso seja admissível faz-se necessário que tenha utilidade para quem recorre, evidenciada essa utilidade em algum proveito capaz de melhorar a situação processual da parte. 



    3.2. No caso concreto, eventual declaração de nulidade dos documentos tidos por falsos pelos requeridos, nenhuma utilidade traria ao ora apelante, ao contrário ser-lhe-ia prejudicial, pois são documentos juntados por ele mesmo a fim de provar sua tese, segundo a qual o imóvel em litígio é bem público. 3.3. Ausente o interesse recursal não conheço da preliminar suscitada. 



    4. AGRAVO RETIDO



    4.1. Com a prolação da sentença de mérito exauriu-se o objeto da irresignação sob exame, acarretando sua prejudicialidade. Com efeito, o julgamento da causa esgota a finalidade do pedido antecipatório da tutela, incluindo até mesmo eventual concessão que seria substituída pela sentença meritória. Precedente do STJ. 



    4.2. Recurso prejudicado. 



    5. MÉRITO 



    5.1. Argumenta o ora recorrente que houve equívoco na sentença guerreada, tendo em vista que o magistrado firmou seu convencimento no laudo pericial o qual, segundo entende, trouxe conclusões acerca do Loteamento Vila Buenos Ayres Ampliação quando, na verdade, o litígio versa sobre área de outro loteamento, o Vila Buenos Ayres. Explica, ademais, que os documentos acostados aos autos são capazes de demonstrar a veracidade de suas alegações, inclusive sobre a titularidade do imóvel. 



    5.2. Do cotejo detido da prova carreada resta claro que dois loteamentos foram realizados no antigo Sítio Tunga: o Vila Buenos Ayres, devidamente arquivado junto às repartições públicas e no CRI da 1ª Zona de Fortaleza, de propriedade de Arruda Mota & Companhia; e o Vila Buenos Ayres Ampliação, até a presente data sem arquivamento ou registro junto ao município ou ao CRI competente, encravado no imóvel de matrícula nº 18.810, atualmente de propriedade dos promovidos. Restou claro ainda que, na verdade, ao inverso do que afirma o recorrente, a área objeto do presente litígio encontra-se situada no loteamento irregular, ou seja, no denominado Loteamento Vila Buenos Ayres Ampliação. Basta que se observe que o imóvel encontra-se matriculado sob nº 18.810 e que a certidão do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis, portanto, dotada de fé pública, assevera que os legítimos proprietários do bem são M. DIAS BRANCO S/A e WOP EMPREENDIMENTOS LTDA. 



    5.3. Sendo assim, forçoso admitir que, em sendo clandestino o loteamento no qual insere-se o imóvel, inexiste o domínio do ente político sobre a área em litígio, estando correta, portanto, a decisão de primeiro grau ora adversada. 



    5.4. Vale ressaltar, porém, que o recorrente dispõe dos meios e vias processuais, tanto na esfera administrativa como na judicial, a fim de impor a regularização do empreendimento, se for o caso. 



    5.5. Recurso apelatório desprovido. 



    6. DO REEXAME NECESSÁRIO 



    6.1. Não logrou êxito o município de Fortaleza em provar que a área objeto da presente disputa judicial é de domínio público pois, além de não haver a inscrição do Loteamento Vila Buenos Ayres Ampliação junto aos órgãos competentes, não restou demonstrada eventual afetação do bem. 



    6.2. Quanto ao incidente de falsidade, vislumbro que os documentos tidos por falsificados não se mostram capazes de, por si só, refutar a tese carreada pelos promovidos, fato que corrobora a fundamentação vertida por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios acostados aos autos. 



    6.3. No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, cabe consignar que mostram-se condizentes com a realidade processual, observada a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos causídicos. De fato, durante o demorado trâmite processual ocorreram incidentes com a necessidade de vasta colheita probatória, incluindo a perícia realizada, além do manejo de alguns recursos, o que demonstra que o montante arbitrado é razoável para bem remunerar a atividade do advogado dos vencedores sem onerar excessivamente os cofres públicos. 



    6.4. Remessa oficial desprovida. 



    7. DO RECURSO ADESIVO 



    7.1. O recurso adesivo somente tem cabimento quando ocorre a sucumbência recíproca. Caso contrário será inadmissível. Ora, a decisão recorrida acolheu integralmente a pretensão dos réus de ver declarada a área litigiosa como privada. Dessarte, os ora recorrentes sagraram-se vencedores na lide, falecendo-lhes, portanto, o interesse de recorrer. 



    7.2. Recurso adesivo não conhecido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXV; e 183, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente